Tribunal: CARF
Processo: 18186.723000/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723000/2013-49
ACÓRDÃO
3101-004.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA SELIC FIXADA NO
RESP No 1.767.945/PR, JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.
Vinculados os Conselheiros ao cumprimento das decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça lavradas na sistemática
dos recursos repetitivos e de repercussão geral. Com isso, a tese fixada no
julgamento do Resp no 1.767.945/PR-RR, tem repercussão imediata, a teor
da alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.015, de 17 de abril de 2025, prolatado no julgamento
do processo 18186.722971/2013-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723000/2013-49
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu integralemente o crédito
pleiteado, nos seguintes termos:
PIS/PASEP
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
AGROINDÚSTRIA VINCULADO A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO 2o TRIMESTRE DE 2012.
O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na
forma do § 3o do art. 8o da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na
data da introdução do artigo 56-A da Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, pela
Medida Provisória 597, de 20 de dezembro de 2010, poderá ser compensado com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB ou ser solicitado o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DEFERIDO
Cientificada do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega o seguinte:
 a Lei 11.457/2009, em seu artigo 24, fixa o prazo de 360 dias para a conclusão,
com o efetivo pagamento, do procedimento administrativo, sob pena de a
demora caracterizar abuso de poder;
 tem direito à correção monetária de seu crédito pela taxa Selic, relativa ao
período da demora da autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito
administrativo, citando jurisprudência do Carf e do Superior Tribunal de Justiça;
 tendo sido extrapolado o prazo previsto legalmente, requer a correção pela taxa
Selic entre o envio do pedido e sua efetiva disponibilização financeira.
Analisados os fatos, especialmente, o resultado da diligência promovida pela 6a
Turma da DRJ 08, a manifestação de inconformidade da recorrente foi julgada improcedente
porquanto, negado o pedido em relação a incidência da Selic sobre o crédito ressarcido.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723000/2013-49
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SELIC. NÃO CABIMENTO.
Por expressa disposição legal, não cabe atualização monetária sobre créditos de
PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário discutindo, apenas, à
necessidade de correção monetária pela taxa Selic, com amparo no art. 24 da Lei 11.457/2007.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Infere-se do relatório que o saldo inicialmente do crédito presumido do PIS não-
cumulativo buscado pela recorrente e não reconhecido pela fiscalização, foi
concedido pela DRJ, após diligência fiscal.
Restou negado, no entanto, a correção monetária, sendo este, o cerne do recurso
voluntário.
Não se discute que a legislação veda a correção monetária e juros sobre o crédito
escritural (artigos 13 e 15, inciso VI da Lei no 10.833/2003) utilizado para dedução
do crédito da contribuição ao PIS e a COFINS apurado no período. O mesmo não
ocorre quando o excesso do crédito é objeto de pedido de ressarcimento e, nesse
caso, o Superior Tribunal de Justiça autoriza aplicação da taxa Selic, fixada a tese
em repetitivo:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)".
O referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da alínea ‘b’, do
inciso II parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF1.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723000/2013-49
4
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para aplicar o entendimento
do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos e reconheço a incidência da
taxa Selic sobre o crédito ressarcido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissis]
Fl. 141
DF CARF MF
Original